Tribunal: TCU
Processo: 001.408/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2268/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.408/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Ana Paula Busato (XXX.079.769-XX); Cinthia Tavares Mendonca (XXX.586.961-XX); Eliete Cristina Calheiros da Silva (XXX.245.679-XX); Fabiana Frigo Souza (XXX.617.109-XX); Gizelda Raythman da Silva (XXX.678.911-XX); Jessica Dutra Sampaio (XXX.212.126-XX); Pamela Veloso Nogueira dos Anjos Vieira (XXX.262.877-XX); Shirley Lopes Pereira (XXX.608.271-XX); Susane Sanchez (XXX.543.499-XX); Waldelice Furtado Soares (XXX.907.423-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.